Tribunal: TJMT
Processo: 1017680-57.2021.8.11.0003
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-01-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1017680-57.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[FABIANO APARECIDO MANCO - CPF: 731.928.482-00 (APELANTE), NILSON NOVAES PORTO - CPF: 468.916.929-20 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0083-97 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – CONVERSÃO DE AUXÍLIO DOENÇA PARA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – ACIDENTE DE TRABALHO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE –– POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 42 DA LEI N.° 8.213/91 – NÃO PREENCHIDOS –

BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA DEVIDO DURANTE O PROCEDIMENTO DE REABILITAÇÃO – ARTIGOS 59 E 62, § 1°, DA LEI N.° 8.213/91 – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – TERMO INICIAL – DATA DA CESSAÇÃO INDEVIDA NA VIA ADMINISTRATIVA – CONSECTÁRIOS LEGAIS -
OBSERVÂNCIA DOS TEMAS N.° 810 DO STF E N.° 905 DO STJ –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – ARTIGO 85, § 4°, II, DO CPC –
ANTECIPAÇÃO DA TUTELA CONCEDIDA –

SENTENÇA REFORMADA – RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. De acordo com o artigo 42, da Lei n.° 8.213/91, a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando ou não em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.

2. Reconhecido por prova pericial que a incapacidade da parte Apelante é parcial e suscetível de reabilitação, não é possível a conversão do auxílio-doença acidentário em aposentadoria por invalidez.

3. Nos termos do artigo 62, da Lei n.° 8.213/91, o segurado cuja
incapacidade seja permanente para a atividade habitual, em gozo de auxílio-doença, deverá ser submetido a processo de reabilitação profissional, mantendo-se o benefício concedido até que seja considerado reabilitado para o desempenho de atividade que lhe garanta a subsistência.

4. O Direito Previdenciário é orientado por princípios fundamentais de proteção social, o que torna possível a fungibilidade dos pedidos de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, auxílio-acidente e benefício assistencial ao deficiente, eis que possuem um requisito em comum, qual seja, a redução ou inexistência da capacidade laboral.

5
. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça o termo inicial
para implantação da aposentadoria por invalidez deve corresponder à data em que o benefício de auxílio-doença foi cessado
.

6
. No cumprimento do julgado, necessária a observância dos temas n°. 810
,
do STF e n.° 905
,
do STJ.

7
. A fixação da verba honorária deverá observar o disposto no artigo 85, § 4°, inciso II, do CPC, por se tratar de hipótese em análise de sentença ilíquida.

8. Preenchidos os requisitos para o restabelecimento do auxílio-doença e, tratando-se de prestação de natureza alimentar, evidenciam-se os pressupostos do artigo 300 e 497, do CPC, a justificar a concessão da antecipação da tutela para a implantação imediata do benefício.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.°: 1017680-57.2021.811.0003

PRIMEIRA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS

APELANTE: FABIANO APARECIDO MANCO

APELADO(A): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO, interposto por
FABIANO APARECIDO MANCO
contra a sentença proferida pelo juízo da
1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis
que, nos autos n.°
1017680-57.2021.811.0003
, julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID.
145560794
):

“
VISTO.

FABIANO APARECIDO MANÇO ajuizou ação para concessão do benefício aposentadoria por incapacidade permanente acidentária, em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS, aduzindo, em síntese, que é segurado da Previdência Social por ter contribuído na qualidade de empregado na função de motorista.

Relatou que sofreu um acidente em 23/08/2017 que causou a amputação traumática entre o joelho e o tornozelo (vide CID S88.1), bem como as sequelas de fratura da coluna vertebral (vide CID T91.1), sendo-lhe concedido o beneficio de auxílio doença por acidente de trabalho desde 08/09/2017, o qual percebe até o presente momento.

Alegou que o autor está completamente debilitado, sendo que sua incapacidade é total e permanente. Afirmou que desempenhava atividade laborativa de caminhoneiro e após o acidente é impossível retornar a suas atividades laborativas habituais, tal como não consegue desempenhar nem atividades cotidianas.

Assim, requereu a conversão do auxílio doença acidentário em aposentadoria por incapacidade permanente acidentária.

O requerido apresentou contestação momento em que rechaçou os argumentos apresentados pelo autor, ressaltando que para a concessão do benefício por ele pleiteado seria necessário o cumprimento dos requisitos exigidos na lei previdenciária pátria, os quais não estariam presentes no caso destes autos, ensejando o julgamento de total improcedência dos pedidos formulados na exordial (id. 61484391).

O autor impugnou a contestação (id. 61728339).

Realizada perícia médica, o laudo foi juntado no id. 81467943.

O autor manifestou sobre o laudo pericial e reiterou os termos da inicial (id. 83785020).

O INSS não manifestou sobre o laudo pericial.

É o relatório.

Decido.

O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria de direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes para o seu deslinde.

Pelo exame dos autos, anoto que o autor busca a determinação para que o INSS – Instituto Nacional do Seguro Social converta o benefício auxílio doença em aposentadoria por invalidez, sob a alegação de que estaria incapacitado para o trabalho em razão das sequelas advindas do acidente do trabalho.

Para que haja a concessão da aposentadoria por invalidez é imprescindível a comprovação da incapacidade total para o trabalho e a impossibilidade de reabilitação para as atividades laborais, nos termos do artigo 42 da Lei nº 8.213/91:

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

§ 1º. A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§ 2º. A doença ou lesão de que o segurado era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão”.

No caso, no exame pericial realizado 01 de abril de 2022 consta que o autor tem 38 anos, motorista carreteiro e estudou a sétima série no ensino fundamental. Sofreu perda parcial do membro inferior direito, dor e desconforto no cotode amputação e dor lombar que se ecentua com movimentos de flexão e extensão da coluna lombar. Essas sequelas limitam de forma acentuada ou mesmo impedem o periciando de retornar a sua profissão habitual.

O perito constatou “que a incapacidade é parcial e definitiva. Desde que não haja esforço físico ou sobrecarga axial poderá ser capacitado para uma atividade profissional quando estiver com uma prótese adequada. Se houver tratamento adequado incluindo uso de nova prótese poderá ser reabilitado.

Diante do resultado do exame pericial, verifica-se que o autor pode retornar ao mercado por meio de processo de reabilitação. Portanto, enquanto pendente a possibilidade de passar por reabilitação profissional, notadamente quando não há incapacidade total para o trabalho, não há que se falar em conversão do auxílio doença em aposentadoria por invalidez.

A despeito da inconformidade do autor com o laudo apresentado, o perito, em nenhum momento negou a incapacidade em razão da amputação parcial da perna, apenas afirmou que a lesão o incapacita parcialmente para atividade laboral.

Ressalta-se que no exame pericial de reabilitação profissional realizado administrativamente em 17/02/2020, o médico do INSS também constatou a possibilidade de reabilitação, consignando que:

“CONSIDERAÇÕES: MOTORISTA DE CAMINHÃO COM AMPUTAÇÃO AO NÍVEL DA PERNA D OCORRIDO EM ACIDENTE DE TRABALHO EM 23/08/2017, JÁ RECEBEU A PRÓTESE E ESTÁ BEM ADAPTADO. É CASO DE AA CONFORME ANEXO III DO DEC. 3048/99 QUADRO 5, ITEM F. DEVERA SER INTERMEDIADO JUNTO A EMPRESA A TROCA DE FUNCAO CONSIDERANDO TRATAR-SE DE ACIDENTE DE TRABALHO COM ESTABILIDADE.”

Nesse contexto, descabe a conversão do auxílio doença em aposentadoria por invalidez diretamente pelo juízo, pois tal pretensão está fundada em pressuposto de fato cuja existência é incerta. Não há como ter certeza de que a tentativa da autarquia de reabilitar o autor no mercado de trabalho será infrutífera.

Nesse sentido:

“ APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SENTENÇA DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. RECURSO DO INSS. (I) QUALIDADE DE SEGURADO E NEXO DE CAUSALIDADE COM O ACIDENTE DE TRABALHO CARACTERIZADOS. LAUDO PERICIAL QUE ATESTOU INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO HABITUAL (PEDREIRO) MAS COM INDICAÇÃO DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. Acidente recente. Segurado jovem. Hipótese de concessão de auxílio-doença com reabilitação profissional. Requisitos presentes. Arts. 59, 60, 62, 89 e 90 da Lei nº 8.213/91. Sentença reformada. (II) termo inicial: Dia seguinte à data de cessação do benefício anteriormente concedido. Enunciado nº 19/TJPR. Termo final não fixado. Necessidade de se aguardar o término do processo reabilitatório (art. 62, parágrafo único, da Lei nº 8.213/91). (III) consectários legais. Critérios de correção monetária e juros de mora mantidos. (IV) ônus sucumbenciais adequadamente atribuídos à autarquia requerida. Fixação dos honorários sucumbenciais corretamente postergada para o momento de liquidação. Art. 85, §4º, II, do CPC. Recurso de apelação provido. Demais termos da sentença confirmados em reexame necessário. (TJPR; ApCiv-RN 0010352-73.2020.8.16.0170; Toledo; Sexta Câmara Cível; Relª Desª Lilian Romero; Julg. 04/07/2022; DJPR 05/07/2022)”

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. RECURSO DO INSS. PEDIDO DE INDEFERIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA MANTIDO. TEMA 177 DA TNU. APLICÁVEL EM PARTE. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC A PARTIR DE 09/12/2021, DATA EM QUE ENTROU EM VIGOR A EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. SENTENÇA REFORMADA DE OFÍCIO NESSA PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Mostra-se correta a Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, especialmente para condenar o INSS ao pagamento do benefício de auxílio-doença e à reabilitação profissional do segurado, ante a comprovação de seus requisitos. II. O Tema 177 da TNU trata das situações em que é concedido o benefício do auxílio-doença com o encaminhamento do paciente para a reabilitação profissional, oportunidade em que fica à cargo do INSS a reavaliação posterior à sentença de necessidade de continuidade do pagamento do benefício. Inaplicável em relação ao auxílio-acidente, mas aplicável quanto à aposentadoria por invalidez. III. Conforme determina o art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021, reconhece-se a incidência da taxa SELIC para fins de atualização monetária, remuneração de capital e compensação de mora nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente da natureza da obrigação. Norma de eficácia plena e aplicabilidade imediata. (TJMS; AC 0810879-90.2018.8.12.0002; Segunda Câmara Cível; Rel. Juiz Vitor Luis de Oliveira Guibo; DJMS 12/07/2022; Pág. 128)”

Portanto podendo o autor retornar ao mercado de trabalho e enquanto pendente a possibilidade de passar por reabilitação profissional, não há que se falar em concessão da aposentadoria por invalidez.

Com essas considerações e com arrimo no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de conversão de auxílio doença em aposentadoria por invalidez acidentária formulado por FABIANO APARECIDO MANÇO em face do INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL.

Isenção do pagamento de custas e quaisquer verbas relativas à sucumbência (artigo 129, parágrafo único da Lei nº 8.213/91).

Transitada em julgada a sentença, arquivem-se os autos.

P. R. I. C.

Rondonópolis-MT, data do sistema.

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

Juiz de Direito
”
.

Em suas
razões recursais, a parte a
pelante sustenta que
apesar de constatada a incapacidade, a autarquia previdenciária cessou administrativamente o benefício de auxílio-doença, sem submetê-la ao processo de reabilitação.

Apregoa que a perícia judicial foi clara no sentido de que somente será possível o retorno do segurado ao trabalho mediante a reabilitação profissional, associada ao fornecimento de prótese adequada, diante da incapacidade permanente para o exercício da atividade habitual.

Postula, ainda, pela antecipação da tutela recursal, asseverando que se encontra em estado de extrema necessidade e incapacitado para o labor, o que evidencia o perigo de dano decorrente da demora.

Por esses motivos, requer
a reforma da sentença para restabelecer o benefício de auxílio-doença até a promoção da reabilitação profissional do segurado, sem fixação de data de cessação do benefício
(ID.
145560797).

Não foram apresentadas contrarrazões (ID.
145560802
).

Deixo de encaminhar os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, tendo em vista que em situações similares manifestou-se pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Relatora

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO, interposto por
FABIANO APARECIDO MANCO
contra a sentença proferida pelo juízo da
1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis
que, nos autos n.°
1017680-57.2021.811.0003
, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Extrai-se dos autos que a parte Apelante ajuizou “
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO AO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE ACIDENTÁRIA
”
em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, requerendo (ID.
145560726
):

“
a. O recebimento e o deferimento da presente petição inicial;

b. O deferimento da Gratuidade da Justiça, pois a parte Autora não tem condições de arcar com as custas processuais sem o prejuízo de seu sustento e de sua família;

c. A determinação de perícia médica, por peritos nomeados por esse Juízo, com isenção dessa despesa, diante do estado de hipossuficiência do Autor.

d. A concessão da benesse de aposentadoria por incapacidade permanente acidentária convertendo-se o auxílio doença acidentário NB. 620.188.811-3, com implantação da benesse em sentença
”
.

Conforme narrado na exordial, o segurado percebe auxílio-doença, em razão
da amputação traumática entre o joelho e o tornozelo (CID10 S88.1), além de sequelas de fratura da coluna vertebral (CID T91.1), decorrentes de acidente de trabalho ocorrido em 23.08.2017, e
por se tratar de condição permanente, postula pela conversão do benefício em aposentadoria por invalidez ou auxílio-acidente.

Durante a instrução processual foi realizada perícia médica, tendo a
expert
constatado a incapacidade laborativa
parcial e permanente da parte a
pelante (ID.
145560782
).

O juízo
a quo
, ao sentenciar o feito, concluiu que o segurado não comprovou o requisito necessário para a concessão do benefício na modalidade aposentadoria por invalidez, consubstanciado em incapacidade total e definitiva e na impossibilidade de reabilitação para atividade que lhe garanta a subsistência, razão pela qual julgou improcedente a ação previdenciária (ID.
145560794
).

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Como é sabido, o benefício de aposentadoria por invalidez tem previsão no artigo 42, da Lei n.° 8.213/91, que prevê a concessão quando, presentes a qualidade de segurado e carência exigida, for comprovada a condição de incapacidade e impossibilidade de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência,
in verbis
:

“
Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

§ 1º A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§ 2º A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão
”
.

Ainda, consoante o artigo 59,
da mesma Lei,
o auxílio-doença será devido ao segurado que ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos:

“
Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

§ 1º Não será devido o auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou da lesão.

§ 2º Não será devido o auxílio-doença para o segurado recluso em regime fechado.

§ 3º O segurado em gozo de auxílio-doença na data do recolhimento à prisão terá o benefício suspenso.

§ 4º A suspensão prevista no § 3º deste artigo será de até 60 (sessenta) dias, contados da data do recolhimento à prisão, cessado o benefício após o referido prazo.

§ 5º Na hipótese de o segurado ser colocado em liberdade antes do prazo previsto no § 4º deste artigo, o benefício será restabelecido a partir da data da soltura.

§ 6º Em caso de prisão declarada ilegal, o segurado terá direito à percepção do benefício por todo o período devido.

§ 7º O disposto nos §§ 2º, 3º, 4º, 5º e 6º deste artigo aplica-se somente aos benefícios dos segurados que forem recolhidos à prisão a partir da data de publicação desta Lei.

§ 8º O segurado recluso em cumprimento de pena em regime aberto ou semiaberto terá direito ao auxílio-doença
”
.

In casu
, não há dúvidas quanto à qualidade de segurada da parte
a
pelante, fato reconh
ecido, inclusive, pela própria a
utarquia ao conceder o auxílio-doença administrativamente, conforme comprovam os documentos constantes dos autos (ID.
145560732
).

No que tange à carência, novamente importante registrar a concessão do benefício na via administrativa, o que implica em reconhecimento do cumprimento das exigências legais.

Além disso, em se tratando de lesão e sequelas incapacitantes decorrentes de acidente de trabalho ou doença ocupacional a ele equiparado, conforme destacado na perícia médica, não se exige o atendimento de carência mínima, consoante disposição do artigo 26, inciso II, da Lei n.° 8.213/91:

“Art. 26. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:

(...)

II - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido de alguma das doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Previdência Social, atualizada a cada 3 (três) anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado;

(...)”.

A respeito da incapacidade para o exercício das atividades habituais e do trabalho, conforme já mencionado, foi atestada pel
o
perit
o
nomead
o
pelo juízo
a quo

(ID.
145560782
):

“(...)

2)
O autor está incapacitado para o trabalho
. Sua incapacidade fica evidente ao exame clinico de imediato.
Consideramos que há incapacidade para a atividade profissional habitual de motorista carreteiro devido à perda parcial do membro inferior direito e dor crônica na coluna lombar como sequela de uma fratura em L3.

3)
A incapacidade para retorno a sua função é permanente
. O autor não apresenta condições para esforço físico e sobrecarga postural.

4) Não há prazo estimado para recuperação laboral. Primeiro, necessita de nova prótese. Segundo, poderá ser reabilitado para uma função em que não faça esforço sobrecarga assim que portar uma prótese adequada.

5) Sim, ver quesito anterior

6)
Entendo que haja incapacidade permanente para esforço e sobrecarga
,devido à do crônica tanto no coto de amputação como na coluna vertebral.

7) O estado clínico no momento da perícia é fator preponderante para emissão da nossa opinião.
O periciando está incapaz de retornar a sua função profissional habitual
.

8) A incapacidade se encontra instalada desde o momento do acidente.
Consideramos a incapacidade como parcial e permanente
.
A incapacidade pode ser minimizada com uma prótese adequada e, possiblidade de readaptação para uma função em que esforço e sobrecarga postural sejam evitados.

9) A limitação funcional está pela perda parcial do membro inferior direito abaixo da articulação do joelho que tornou o autor um deficiente físico. A disfunção faz nexo causal com um acidente de trânsito onde houve esmagamento da perna e fratura lombar. O grau é limitação funcional é intenso!

10) Sim, o paciente é jovem (38), cursou a Sétima Série do Ensino Fundamental. Com uso de uma prótese adequada é passível de reabilitação para uma função onde esforço físico e sobrecarga não sejam exigidos.

11) Existe inúmeros tipos de próteses mas sabemos que as oferecidas pelo SUS não são a melhores ou mais adequadas.

(...)

7) Perda parcial do membro inferior direito, dor e desconforto no coto de amputação e dor lombar que se acentua com movimentos de flexão e extensão da coluna lombar.

8) Essas sequelas limitam de forma acentuada ou mesmo impedem o periciando de retornar a sua profissão habitual
.

9)Não.

10) Sim.

11) A doença/sequela se instalou no dia do acidente de trânsito.

12) A incapacidade se instalou no dia do acidente de trânsito.

13) O exame físico atualizado e a avaliação da documentação de importância médico pericial.

14) As queixas atuais e o exame clinico são de importância fundamental.

15) Não apresenta calosidades na região palmar.

16) Desde que não haja esforço físico ou sobrecarga axial poderá ser capacitado para uma atividade profissional quando estiver com uma prótese adequada.

17) Ver quesito anterior.

18)
A incapacidade é parcial e definitiva
.

19) Ver quesito anterior.

20) Sim, ver quesitos anteriores que já discorremos sobre uma possível reabilitação.

21)
A falta de parte do membro amputado e a dor crônica na região lombar associada a falta de prótese de apoio mostram a incapacidade para o trabalho habitual. Se houver tratamento adequado incluindo uso de nova prótese poderá ser reabilitado
.

22) Há nexo causal das sequelas/patologias com um acidente de trânsito.

23) Sim, as lesões estão consolidadas.

24) Apesar de consolidadas causam incapacidade laboral para o serviço que realizava.

25) O autor nos disse que aguarda nova prótese através da rede do SUS.

26) Ver quesito anterior.

CONCLUSÃO

O autor é jovem e não tem comorbidades.

A prótese doada através do SUS parece que foi deteriorada em pouco tempo.

Sabemos que há próteses modernas que melhoram muito o apoio e a deambulação assim a qualidade de vida do amputado não são oferecidas pelo SUS. São onerosas para o periciando.

O autor pode ser reabilitado se o tratamento adequado for oferecido para um função em que não haja esforço físico de apoio e sobrecarga
”
.
(Grifo nosso)

Como se vê, a incapacidade total e permanente da parte apelante não foi comprovada nos autos, falecendo um dos requisitos para configurar o direito ao recebimento de aposentadoria por invalidez.
Além disso,
ressaltou a possibilidade de reabilitação para atividades que não exijam esforço físico
.

Assim, como sentenciou o juízo
a quo
, não faz jus à percepção da aposentadoria postulada, prevista no artigo 42, da Lei n.° 8.213/91, por se tratar de incapacidade parci
al e suscetível de reabilitação.

Por outro lado,
conforme dispõe o artigo 62, da Lei n.° 8.213/1991, o segurado cuja incapacidade seja permanente para a atividade habitual, em gozo de auxílio-doença, deverá ser submetido a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade.

Ainda, consoante prevê o § 1°, do referido artigo, o benefício concedido ao segurado será mantido até que seja considerado reabilitado para o desempenho de atividade que lhe garanta a subsistência,
in verbis:

“Art. 62. O segurado em gozo de auxílio-doença, insuscetível de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade.

§ 1º. O benefício a que se refere o caput deste artigo será mantido até que o segurado seja considerado reabilitado para o desempenho de atividade que lhe garanta a subsistência ou, quando considerado não recuperável, seja aposentado por invalidez.

§ 2º A alteração das atribuições e responsabilidades do segurado compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental não configura desvio de cargo ou função do segurado reabilitado ou que estiver em processo de reabilitação profissional a cargo do INSS”.

Na hipótese, inquestionável a incapacidade permanente da parte apelante para o exercício da atividade laborativa habitual, consoante pericia judicial já transcrita, sendo imperioso o processo de reabilitação para outra função.

Ainda, colhe-se que, no curso da presente ação, a autarquia previdenciária cessou o benefício previdenciário (ID. 145560798), embora presente a necessidade de instalar-se a reabilitação da parte apelante para o exercício de atividade diversa da anteriormente exercida.

Assim, presentes os requisitos previstos no artigo 59, da Lei n.° 8.213/91, quais sejam qualidade de segurado, carência e incapacidade permanente para a atividade habitual, por período superior a 15 dias consecutivos, combinado com o artigo 62, da referida Lei,
concluo ser necessária a reforma do ato sentencial para conceder o
auxílio-doença
à parte
apelante, enquanto perdurar o procedimento de reabilitação para outra função.

Outrossim, ainda que o pedido inicial tenha sido formulado no sentido de converter o auxílio-doença em aposentadoria por invalidez,
vale pontuar que o Direito Previdenciário é orientado por princípios fundamentais de proteção social, o que torna possível a fungibilidade dos pedidos de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, auxílio-acidente e benefício assistencial ao deficiente, eis que possuem um requisito em comum, qual seja, a redução ou inexistência da capacidade laboral.

Portanto, face ao princípio da fungibilidade, é de ser concedido o benefício que melhor corresponda à situação demonstrada nos autos, desde que preenchidos os requisitos legais, pelo que não há se falar em julgamento
ultra
ou
extra petita
.

Nesse sentido:

“PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE, REQUISITOS PREENCHIDOS. FUNGIBILIDADE DOS BENEFÍCIOS.

1. Quatro são os requisitos para a concessão do benefício em tela: (a) qualidade de segurado do requerente; (b) cumprimento da carência de 12 contribuições mensais; (c) superveniência de moléstia incapacitante para o desenvolvimento de qualquer atividade que garanta a subsistência; e (d) caráter definitivo/temporário da incapacidade.

2.
É devido o auxílio-doença quando a perícia judicial e conjunto probatório permitem concluir que a parte autora está temporariamente incapacitada para a execução de suas atividades laborativas
.

3. Viável o deferimento de auxílio por incapacidade temporária ao invés de auxílio-acidente, em face da fungibilidade dos benefícios.”

(TRF, AC 500413933.2020.4.04.999, Turma Regional Suplementar de SC, Rel. Paulo Afonso Brum Vaz, 26/07/2021). (Grifo nosso)

“PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. REQUISITOS. CONCESSÃO. FUNGIBILIDADE DOS BENEFÍCIOS.

1. São quatro os requisitos para a concessão do benefício, conforme se extrai do art, 86 da Lei n° 8.213/91: (a) a qualidade de segurado; (b) a superveniência de acidente de qualquer natureza; (a) a redução parcial da capacidade para o trabalho habitual e (d) o nexo causal entre o acidente e a redução da capacidade. Por força do art. 26, I, da Lei n° 8.213/91, não se exige o período de carência.

2. Verificada a redução da capacidade laboral, decorrente das sequelas advindas do acidente sofrido pelo trabalhador, este faz jus ao benefício de auxílio-acidente, deste a data da cessação do auxílio-doença.

3.
O Direito Previdenciário é orientado pelo brocardo latino “in dubio pro misero”, que garante ao julgador, com base em princípio fundamentais de proteção social, aplicar a chamada “fungibilidade dos pedidos previdenciários”, garantindo que a parte mais hipossuficiente da relação, o segurado, não seja prejudicado por conta de sua insuficiência de conhecimento acerca da grande complexidade dos mecanismos de proteção e da respectiva legislação existente
”
.

(TRF4, AC 5011535-61.2020.4.04.9999, Turma Regional Suplementar do PR, Relator Márcio Antônio Rocha, 25/11/2020). (Grifo nosso)

O termo inicial para implantação do auxílio-
doença,
conforme assente n
o Superior Tribunal de Justiça
, em caso de restabelecimento, deve coincidir com a data em que o benefício foi indevidamente cessado na via administrativa. Nesse sentido:

“PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO DOENÇA. RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO. ART. 1.022 DO CPC/2015. PERÍCIA MÉDICA. MERA IRRESIGNAÇÃO DA EMBARGANTE. ARTS. 59, 60 E 101 DA LEI N. 8.213/91. ART. 71 DA LEI N. 8.212/91. ACÓRDÃO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
TERMO INICIAL DO PAGAMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA. DATA DA CESSAÇÃO DO PAGAMENTO ANTERIORMENTE CONCEDIDO. DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. TERMO INICIAL DEVE RETROAGIR À DATA DA CESSÃO ADMINISTRATIVA DO PAGAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE DE ALTA MÉDICA PROGRAMADA. ATIVIDADE LABORATIVA QUE LHE GARANTA A SUBSISTÊNCIA.

I - Na origem, trata-se de ação para restabelecimento de benefício previdenciário contra o INSS. Por sentença, o pedido foi julgado parcialmente procedente, para condenar a Autarquia na concessão do benefício de auxílio-doença à autoria, por 4 meses, a contar da data da perícia médica (21/7/2016) até a data do restabelecimento da capacidade laborativa (21/11/2016).

II - O Tribunal a quo negou provimento à apelação. Interposto recurso especial, foi ele inadmitido. Interposto agravo em recurso especial, apontando-se violação do art. 1.022 do CPC/2015 e dos arts. 59, 60 e 101, todos da Lei n. 8.213/91, bem como 71 da Lei n. 8.212/91. Sustenta, em síntese, ser seu direito "o restabelecimento do benefício, a contar da data da indevida cessação administrativa (24/07/2015)" (fl. 153). Alega ainda a impossibilidade da alta programada, sendo necessária a realização de perícia médica.

III - Nesta Corte, conheceu-se do agravo para dar parcial provimento ao recurso especial, a fim de fixar o termo inicial do benefício na data da cessação administrativa do pagamento do benefício anteriormente concedido, ou seja, 24/7/2015, bem como determinar a necessidade de realização de perícia médica para cancelar o referido benefício. Interposto agravo interno.

IV - Sem razão a parte agravante. Conforme delimitado no art. 1.022 do CPC/15, os embargos de declaração, além da correção de erro material, têm o desiderato de escoimar contradição, omissão ou obscuridade, de ponto ou questão sobre a qual devia o julgador se pronunciar. Não está incluída dentre as finalidades dos embargos a imposição ao magistrado de examinar todos os dispositivos legais indicados pelas partes, mesmo que para os fins de prequestionamento.

V - A oposição dos embargos declaratórios contra acórdão que enfrentou a controvérsia de forma integral e fundamentada caracteriza, tão somente, a irresignação do embargante diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso. Descaracterizada a alegada omissão, tem-se de rigor o afastamento da suposta violação do art. 1.022 do CPC/15, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: EDcl no AgInt no REsp 1.611.355/SC, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 14/2/2017, DJe 24/2/2017; EDcl no AgRg nos EREsp 1.463.979/SC, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 2/12/2015, DJe 14/12/2015; EDcl no AgRg no AREsp 713.546/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/11/2016, DJe 25/11/2016.

VI -
Verifica-se que o acórdão recorrido encontra-se em dissonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que o termo inicial do pagamento do auxílio-doença é a data da cessação do pagamento do benefício anteriormente concedido ou a data do requerimento administrativo. Quando inexistentes ambas as situações anteriormente referidas, o termo inicial do pagamento do auxílio-doença será a data da citação da autarquia. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: REsp 1.714.218/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/2/2018, DJe 2/8/2018; AgInt no REsp 1.408.081/SC, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 27/6/2017, DJe 3/8/2017; AgRg no REsp 1.521.928/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 9/6/2015, DJe 19/6/2015.

VII -
O termo inicial deve retroagir à data da cessação administrativa do pagamento do benefício anteriormente concedido, ou seja, 24/7/2015.
Por fim, é pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça no sentido da impossibilidade da alta médica programada para cancelamento automático do benefício previdenciário de auxílio-doença, sem que haja prévia perícia médica que ateste a capacidade do segurado para o desempenho de atividade laborativa que lhe garanta a subsistência, sob pena de ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório. Confira-se: REsp 1.597.725/MT, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25/6/2019, DJe 1º/7/2019; REsp 1.717.405/PB, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 11/12/2018, DJe 17/12/2018; AgInt no REsp 1.547.190/MT, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 15/5/2018, DJe 18/5/2018.

VIII - Agravo interno improvido
”
.

(AgInt no AREsp n. 1.636.633/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/10/
2020, DJe de 22/10/2020
)
. (grifo nosso).

“PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - DER. DATA DA CITAÇÃO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. O termo inicial do benefício previdenciário corresponde ao dia seguinte à cessação do benefício anteriormente concedido
ou do prévio requerimento administrativo; subsidiariamente, quando ausentes as condições anteriores, o marco inicial para pagamento será a data da citação.

2. Assim, assiste razão ao ora recorrente, devendo os valores atrasados ser pagos desde a data do requerimento administrativo - DER.

3. Recurso Especial provido
”
.

(REsp 1714218/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 02/08/2018.)
. (grifo nosso).

“RECURSO ESPECIAL. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO. TERMO INICIAL NA DATA DA CESSAÇÃO INDEVIDA.

O benefício de auxílio-doença cessado indevidamente tem como termo inicial a data da cessação indevida, pois não constitui novo benefício, mas o restabelecimento de uma relação erroneamente interrompida.
Recurso especial a que se nega provimento”
.

(RESP 704.004/SC, Rel. Min. PAULO MEDINA, SEXTA TURMA, DJe 17/9/2007).
(grifo nosso).

Quanto à correção monetária, o Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (RE 870.947), reconheceu a inconstitucionalidade do artigo 1°-F, da Lei n.° 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.° 11.960/09, acerca dos juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, fixando a seguinte tese – Tema n.° 810:

“1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os
juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária
, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às
condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido
, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina
a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional
ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”. RE 870947, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017). (grifo nosso).

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (REsp 1.495.146-MG), definiu a seguinte tese – Tema n.° 905:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. • TESES JURÍDICAS FIXADAS.

1.
Correção monetária
: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária,
não é aplicável
nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras,
a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário
.

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2.
Juros de mora
: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública,
excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária
.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009:
juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E
.

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

3.2
Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.

• SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) – nem para atualização monetária nem para compensação da mora –, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido.

6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ”.

(STJ, RECURSO ESPECIAL Nº 1.495.146 – MG, Primeira Seção, Relator: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, data do julgamento: 22/2/2018, DJe: 02/03/2018). (grifo nosso).

Consequentemente, no momento do cumprimento do julgado deverão ser observados os índices estabelecidos nos entendimentos fixados nos precedentes acima, considerando a natureza da condenação.

No que se refere
aos honorários advocatícios, o artigo 85, § 4º, do Código de Processo Civil, estabelece que, não sendo liquida a sentença, a definição do percentual a ser fixado a título de honorários advocatícios, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

A respeito da antecipação da tutela, o artigo 300, do Código de Processo Civil, exige a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo,
in verbis
:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1° Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

Do exame do autuado, verifico a presença dos requisitos necessários para o deferimento da antecipação da tutela de urgência.

Isso porque, conforme já fundamentado no presente voto, restaram
preenchidos os requisitos para concessão do auxílio-acidente, por meio de prova técnica, comprovando a probabilidade do direito do autor.

Além disso, relativamente ao perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, inegável que decorre do caráter alimentar do benefício pleiteado.

Ademais, conforme artigo 497
,
do
Código de Processo Civil
, na ação que tenha por objeto a prestação de fazer, julgado procedente o pedido, o juízo concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente,
in verbis
:

“Art. 497. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.

Parágrafo único. Para a concessão da tutela específica destinada a inibir a prática, a reiteração ou a continuação de um ilícito, ou a sua remoção, é irrelevante a demonstração da ocorrência de dano ou da existência de culpa ou dolo”.

Logo, considerando que restaram preenchidos os requisitos para a concessão do auxílio-acidente e, tratando-se de prestação de natureza alimentar, presentes os pressupostos do art
igo
300 e 497 do CPC, cabível a antecipação da tutela para a implantação imediata do benefício.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação,
para reformar a sentença e conceder à parte apelante o benefício de auxílio-doença

enquanto perdurar o procedimento de reabilitação
, com termo inicial a partir da data da cessação
na via administrativa,
observando-se, para fins de cumprimento do julgado, os Temas n.° 810
,
do STF e 905
,
do STJ, bem como para estabelecer que os honorários advocatícios sejam arbitrados na fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 85, § 4º, II, CPC.

Por oportuno, presentes os pressupostos do artigo 300 e 497, ambos do CPC,
concedem a antecipação da tutela para determinar a implantação imediata do benefício de auxílio-doença
.

É como voto.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022